Tribunal: TJDFT
Processo: 0736954-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ATO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, sendo que a omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide, apta a infirmar a conclusão deste órgão Colegiado.
2. Nos termos do parágrafo único do artigo 65 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar, de modo que o declínio de competência decorrente da apreciação do pedido do Parquet não configura ato de ofício do Juízo.
3. Quando o declínio de competência não decorre de ato de ofício do Juízo, a ausência de discussão sobre esse tema no julgamento do conflito de competência, realizado em estrita observância às peculiaridades do caso concreto, não resulta em vício de omissão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.